Tribunal: TJDFT
Processo: 0732017-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESFAZIMENTO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DE DESPESAS E HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.
I. A redução da cláusula penal de 50% para 15% dos valores pagos pelo promitente comprador que desiste do negócio jurídico atende aos princípios do equilíbrio, da equivalência e da proporcionalidade abrigados nos artigos 4o, inciso III, 6o, incisos IV e V, 51, inciso IV e § 1o, e 53, caput, da Lei 8.078/1990.
II. Sem a demonstração de fatos concretos reveladores de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”, não se legitima a desconsideração da personalidade jurídica, segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil.
III. De acordo com o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, na hipótese de sucumbência recíproca as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente.
IV. Concedida a gratuidade de justiça, deve ser observada a suspensão de exigibilidade dos encargos da sucumbência prescrita no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido.